Tribunal: TJES
Processo: 5003735-83.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-12-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003735-83.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

AGRAVADO: LEONARDO SALGUEIRINHO DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO 5003735-83.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

AGRAVADO: LEONARDO SALGUEIRINHO DE OLIVEIRA

JUÍZO PROLATOR:
1ª VARA CÍVEL DE VILA VELHA - DR. LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LIMITES DO TÍTULO EXECUTIVO. COISA JULGADA. DECISÃO QUE EXTRAPOLA OS LIMITES DA TRANSAÇÃO HOMOLOGADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão proferida em fase de cumprimento de sentença que determinou a comprovação da cessação de descontos em conta corrente do exequente, sob pena de multa.
2. A decisão agravada teve por fundamento o suposto descumprimento de acordo homologado judicialmente, relativo ao cancelamento de plano odontológico. O agravante sustenta que os descontos questionados decorrem de contrato distinto de empréstimo pessoal, não abrangido pela transação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em definir se a decisão que determinou a cessação dos descontos e cominou multa extrapolou os limites objetivos do título executivo judicial formado pela homologação do acordo.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. As transações judiciais devem ser interpretadas restritivamente, nos termos do art. 843 do Código Civil. O acordo homologado restringiu-se ao pagamento de determinada quantia e ao cancelamento de descontos sob a rubrica “Odontoprev”.
5. O agravante comprovou o cumprimento integral do acordo, mediante o pagamento do valor ajustado e o cancelamento do plano odontológico.
6. Os descontos que permanecem na conta do agravado decorrem de contrato de empréstimo pessoal, relação jurídica autônoma e estranha ao objeto da transação, conforme evidenciado nos extratos bancários.
7. A decisão agravada ampliou indevidamente o alcance do título executivo judicial, violando o princípio da fidelidade ao título e os limites da coisa julgada, configurando erro de procedimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento:
“1. A decisão proferida em fase de cumprimento de sentença não pode impor obrigações não previstas no título executivo judicial, sob pena de violação à coisa julgada. 2. As transações homologadas judicialmente devem ser interpretadas restritivamente, nos termos do art. 843 do Código Civil.”
_________
Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 508; CC, art. 843.
Jurisprudência relevante citada:
TJES, AgInt no AI nº 5007630-23.2023.8.08.0000, Rel. Des. Raphael Americano Camara, 2ª Câmara Cível, j. 25.06.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO 5003735-83.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

AGRAVADO: LEONARDO SALGUEIRINHO DE OLIVEIRA

JUÍZO PROLATOR:
1ª VARA CÍVEL DE VILA VELHA - DR. LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Como relatado, cuidam-se os autos de Agravo de Instrumento interposto por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
contra a decisão interlocutória (ID 63218987, dos autos de origem) proferida pelo d. Juízo singular, que, em fase de cumprimento de sentença, intimou a instituição financeira a comprovar a cessação de descontos na conta do Agravado, sob pena de aplicação de multa de R$ 1.000,00 (mil reais) por ato de descumprimento.

Sustenta o recorrente, em síntese (ID 12611666), que: (i) o acordo homologado judicialmente se referia unicamente a um plano odontológico, que foi integralmente cumprido, conforme comprovado nos autos (IDs 45792934 e 52862745); (ii) os descontos que continuam a ser efetuados são legítimos, pois decorrem de um contrato de empréstimo pessoal distinto, que não foi objeto da transação e, por isso, não podem ser considerados descumprimento; e que (iii) a imposição de multa é ilegal por violação aos limites do título executivo judicial e à coisa julgada.

O recurso foi recebido no efeito meramente devolutivo (ID 12646030), sendo tal decisão desafiada por agravo interno (ID 13061317).

Contrarrazões pelo desprovimento (ID 13345831).

Pois bem.

Conforme relatado, o cerne da controvérsia consiste em verificar se a decisão que impôs ao banco Agravante a obrigação de cessar descontos, sob pena de multa, extrapolou os limites do acordo homologado em juízo.

Para o deslinde da questão, observa-se que as partes celebraram uma transação (ID 45096216) para pôr fim à demanda originária, a qual foi homologada por sentença com resolução de mérito (ID 45207465).

As transações, como se sabe, devem ser interpretadas restritivamente, nos termos do art. 843 do Código Civil. No caso em tela, o acordo foi expresso e inequívoco ao delimitar suas obrigações ao pagamento da quantia de R$ 2.565,71 e ao "CANCELAMENTO DOS DESCONTOS SOB A RUBRICA ODONTOPREV".

O Agravante demonstrou o pontual cumprimento de ambas as obrigações, juntando o comprovante de pagamento (ID 45792934) e o documento que atesta o cancelamento do seguro odontológico (ID 52862745).

Noutro viés, a insurgência do Agravado, que deu causa à decisão recorrida, fundamenta-se na continuidade de descontos em sua conta corrente. Contudo, os extratos por ele apresentados (ID 63902723) evidenciam que os débitos são identificados pela rubrica "PARCELA CREDITO PESSOAL", confirmando a tese do Agravante de que se referem ao contrato de empréstimo, relação jurídica estranha ao objeto da transação.

O exposto evidencia que a decisão de origem extrapola os limites do acordo homologado, em violação à coisa julgada. Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FIDELIDADE DO TÍTULO . OBJETO DA EXECUÇÃO. LIMITES DA SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. COISA JULGADA. REQUERIMENTO QUE EXTRAPOLA O ÉDITO SENTENCIAL . IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Se o pedido formulado pela exequente em sede de cumprimento de sentença não pode ser extraído do édito sentencial, revela-se de rigor seu indeferimento, haja vista o princípio da fidelidade do título . 2.
A eficácia preclusiva da coisa julgada (art. 508, CPC) impede que as partes apresentem questões ou matérias relacionadas ao objeto da lide, em sede de cumprimento de sentença, que não guardem pertinência com o que fora decidido no título executivo judicial
. 3 . Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50076302320238080000, Relator.: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível, 25062024)

Ademais, ressalte-se que o próprio juízo de primeiro grau, em decisão proferida em 10/10/2024 (ID 52459173), já havia se manifestado sobre a limitação do acordo, inadmitindo o cumprimento de sentença em relação ao contrato de empréstimo pessoal.

Naquela ocasião, o magistrado foi claro ao afirmar que "
considerando que por meio da transação homologada nestes autos as partes deram ampla e geral quitação, entendo que o referido pedido não se mostra pertinente, já tendo o mérito da demanda sido resolvido quando da homologação do acordo ID 45096216
".

Por isso, o cumprimento de sentença de origem foi processado apenas quanto ao plano odontológico. Dessa forma, a decisão agravada (ID 63218987), ao determinar a cessação de descontos relativos ao empréstimo e cominar multa, além de ampliar os limites objetivos da coisa julgada, inseriu no bojo do cumprimento de sentença matéria que não o integrava desde a decisão inicial da respectiva fase processual. Configura-se, portanto, erro de procedimento (
error in procedendo
).

Portanto, o recurso merece ser provido para se afastar a determinação de comprovação da cessação dos descontos e a correspondente multa.

Ante o exposto,
conheço do recurso e dou-lhe provimento
. Julgo
prejudicado
o agravo interno.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 24/11/2025 a 28/11/2025:

Acompanho o E. Relator.